Tribunal: TJMT
Processo: 0001762-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001762-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIERINA WAUTOMO REWE - CPF: 652.099.231-34 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
MÉRITO
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC –
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE,

PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em sede de apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001762-32.2018.8.11.0004

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:

PIERINA WAUTOMO REWE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BMG S.A.
, contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
PIERINA WAUTOMO REWE
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade do
contrato de empréstimo no. 245130893 e declarar a inexistência do débito de R$521,17(quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

Condenou, ainda, a requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (14/05/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à demandante, de forma a abater o valor de R$521,17 (quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (07/07/2014) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar a citação (15/05/2018, art. 405, do CC), pelo INPC (Lei no. 6.899/81), bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/05/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Inconformado, o banco apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG S/A, de modo que postula pelo seu acolhimento, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

No mérito, pleiteia o afastamento da condenação indenizatória de ordem moral lhe imposta, porquanto manifestamente descabida, ante a ausência de responsabilidade deste pelo evento narrado nos autos. De forma alternativa, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado para patamares razoáveis e de acordo com a natureza da causa, bem como que a repetição de valores descontados seja afastada e alterada a incidência dos juros moratórios, a qual entende que deve se dar a partir da data de prolação da decisão, e, por fim, a exclusão da multa aplicada com base no § 2o do art. 1.026 do CPC, por ser manifestamente infundada (Id 104806097).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 63904127 – autos 1o grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial

(Id 105557477).

Preparo recursal do banco recolhido no Id 104806098.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PIERINA WAUTOMO REWE
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
BANCO BMG S/A
, onde narra em sua inicial que
é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de no.
193438877
, no valor de R$239,72 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), em 60 (sessenta) prestações de R$7,99 (sete reais e noventa e nove centavos).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo
,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito na forma simples
,
com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e verba de sucumbência.

Inconformado, o apelante suscita sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG S/A.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que, em sede de despacho saneador (Id 104806090 – págs. 34 a 37), o Magistrado afastou a referida preliminar com os seguintes fundamentos:

“(...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

8. O Requerido sustenta que não é parte legitima para integrar a lide, uma vez que a parte Demandante não comprova minimamente que o contrato de no 193438877 foi estabelecido entre as partes.

9. Ocorre que nos documentos acostados na inicial, principalmente no extrato do INSS que demonstra os empréstimos consignados feitos pela Requerente (fl.39), pode-se ver que o contrato foi firmado entre a parte Autora e o Banco BMG, Requerido da lide, provando assim que é do Banco a capacidade de figurar o polo passivo da presente demanda.

10. Diante dos fatos expostos, não cabe prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva (...)”

Devidamente intimado (Id 104806090 – pág. 38), o ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela instituição bancária.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Até porque, em que pese as matérias de ordem pública poderem ser analisadas a qualquer tempo, tal assertiva não ocorre no julgamento em segunda instância, quando não foi objeto de impugnação específica e no momento oportuno, consoante disposto no artigo 507 do CPC,
que veda a discussão sobre questões já decididas
.

Vale dizer, que este Tribunal somente poderia apreciar, de ofício, como dito pelo apelante, nos casos em que a matéria efetivamente não tenha sido examinada nos autos, pois, uma vez decidida a questão pelo juiz de primeira instância, sua revisão exige a iniciativa da parte em recorrer pelo meio próprio, o que, repita-se, não fora observado a contento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL –
INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil. “Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”
(TJ-MT 10094651720178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NA CASA DE APOIO AOS
PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – PRAZO COMUM EM SECRETARIA – RETIRADA DOS AUTOS PELO PROCURADOR DE UMA DAS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo de ação civil pública e de ações coletivas contra operadoras de

planos

de

saúde para questionar cláusulas

contratuais tidas por abusivas, seja em

face

da indisponibilidade

do

direito à saúde, seja em decorrência

da relevância

da

proteção e do alcance social.

2. A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 473 do CPC/73.

3. Concedido prazo comum para a prática de determinado ato processual, não é possível a retirada dos autos do cartório judicial, mediante carga ao advogado de uma das partes, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa a ensejar a restituição do prazo à parte prejudicada.”

(TJMT Apelação Cível 67424/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 10/12/2018, Publicado no DJE em 18/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJE SOMENTE DO ADVOGADO COMPROVADAMENTE ENFERMO – APELO TEMPESTIVO –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ADVOGADA – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O GANHO ECONÔMICO EM DEMANDA TRABALHISTA – QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Ocorrendo a intimação da sentença via DJE a somente um dos advogados constituídos nos autos e, estando este comprovadamente internado em tratamento médico, revela-se correta a devolução do prazo para recorrer ao profissional enfermo, sendo, portanto, tempestivo o recurso de apelação cível apresentado.
A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Atestando as provas dos autos o incontroverso patrocínio da advogada sobre a ação de interesse da sua cliente e, havendo o recebimento por esta de valores à título de indenização face a decisão final favorável, demonstra-se devidos os honorários contratuais à causídica, sob pena de enriquecimento ilícito, mesmo em caso de revogação unilateral da procuração, porquanto não fora demonstrada a desídia da profissional, mas ao contrário, nota-se sequência lógica nos atos processuais que levaram à procedência da ação até o trânsito em julgado da sentença. Considerando a previsão no contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes, são devidos os pagamentos correspondentes a 30% (trinta) sobre o ganho econômico da autora na causa trabalhista, os quais não revelam-se abusivos, mas justo e razoável, principalmente pelo largo espaço de tempo decorrido sem remuneração alguma.”

(TJMT Apelação Cível 3287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 29/08/2018, Publicado no DJE em 03/09/2018)

Quanto ao mérito propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora.

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS –
VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – SEM LESÃO DANO MORAL – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)” A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT 10004374120198110110 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto, mostrando-se escorreita a sentença no ponto.

Por outro lado, em relação aos
danos morais
, em que pese o entendimento contrário do julgador monocrático, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, motivo pelo qual a sentença merece reforma neste tocante.

Isso porque, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E
INDÍGENA
– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, quanto a multa prevista no art. 1.026 do CPC aplicada no
decisum
proferido em sede de embargos de declaração (Id
104806095)
, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar sua incidência.

E abalizada doutrina é assente neste mesmo sentido, senão vejamos:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016)

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, razão pela qual deve ser afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC –
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
(N.U 0003765-26.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a indenização por danos morais, bem como
a multa disposta no artigo 1.026, § 2o do CPC. Por conseguinte, afastada a condenação no caso concreto, imperioso que o ônus da sucumbência seja fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15, mantendo-se, contudo, a responsabilidade do banco apelante, dada a sucumbência mínima da parte autora.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021